Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004066-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DIVINA LOPES DE PAULA - CPF: 201.767.591-15 (AGRAVANTE), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (AGRAVADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMINENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COBRANÇA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário sob a rubrica de contribuição associativa, alegadamente sem a autorização do beneficiário.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se restam preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III.
Razões de decidir

3. O simples fato de o agravante negar a contratação dos serviços que ensejaram os descontos não constitui prova inequívoca da inexistência do vínculo jurídico, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios que afastem a presunção de legalidade do ato.

4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova recai sobre quem alega o fato constitutivo do direito, não se verificando nos autos demonstração suficiente da ilicitude dos descontos efetuados.

5. A ausência de comprovação de conduta abusiva por parte da instituição agravada reforça a necessidade de instrução probatória no curso do processo principal, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

6. O perigo de dano não se mostra iminente, pois os descontos vêm sendo realizados há certo tempo, e eventual reconhecimento da ilegalidade permitirá a restituição dos valores pagos.

7. A concessão de tutela de urgência sem a devida comprovação dos requisitos legais comprometeria o princípio da segurança jurídica e a isonomia entre as partes, sendo medida excepcional e condicionada à efetiva demonstração da necessidade imediata da providência antecipatória.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não bastando a mera alegação de descontos indevidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Divina Lopes de Paula, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1000080-81.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

A Agravante busca a reforma da decisão, alegando ser vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha realizado qualquer contratação com o Agravado.

Sustenta que o
decisum
recorrido contraria a legislação vigente e que a sua manutenção comprometerá gravemente seu sustento e familiar.

Defende a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC e requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos e, ao final, o provimento do Recurso.

O pedido de tutela recursal pleiteado foi negado (id. 268300290, págs. 01/03).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta (id. 274191896, pág. 01).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, pedido de tutela recursal, interposto por Divina Lopes de Paula, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1000080-81.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Colhe-se dos autos que Divina Lopes de Paula propôs Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, com pedido de Tutela de Urgência, contra a pessoa jurídica Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP –, alegando que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Sustentou, na inicial, que, desde dezembro de 2023, passou a perceber descontos mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP”, totalizando R$ 553,60 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) até dezembro de 2024.

Argumentou que tais descontos foram realizados sem qualquer solicitação ou autorização e que, mesmo após tentativas administrativas, não obteve êxito na devolução dos valores.

Alegou que a requerida não comprovou a existência de relação contratual legítima que justificasse a cobrança e que a situação caracteriza falha na prestação de serviço e ato ilícito.

Defendeu que os valores pagos devem ser devolvidos em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), perfazendo um total de R$ 1.107,20 (um mil, cento e sete reais e vinte centavos).

Afirmou que restou configurado o dano moral, uma vez que os descontos indevidos recaíram sobre seu benefício previdenciário, de caráter alimentar, prejudicando sua subsistência.

Asseverou que a responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC e dos artigos 186 e 927, do Código Civil, e que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão imediata dos descontos em seu benefício.

O Magistrado singular indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, conforme fundamentos acima.
(Sic).

Contra essa decisão,
Divina Lopes de Paula
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne recursal restringe-se a verificar se, na ação de base, a Recorrente preencheu, ou não, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Analisando detidamente o caderno processual, bem assim os documentos que instruíram o processo de origem, entendo que o Recurso não comporta provimento, posto que não houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Com efeito, observo que a parte Agravante funda sua pretensão na alegação de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sem que tenha autorizado a contratação dos serviços ofertados pela parte agravada. No entanto, os elementos de provas até então constantes dos autos não permite concluir, com a necessária robustez, que houve vício na formação do suposto vínculo jurídico.

O simples fato de a Recorrente negar a contratação não constitui prova inequívoca da inexistência do negócio jurídico. Para tanto, seria imprescindível demonstrar documentalmente a ausência de relação contratual, bem como a ilicitude dos descontos efetuados.

Vale ressaltar que o ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre a parte que alega o fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, a Agravante não apresentou documentos suficientes para demonstrar, de plano, a ilegalidade dos descontos.

Não bastasse isso, observo que não há indícios de que a Agravada tenha agido de forma dolosa ou abusiva, o que reforça a necessidade de uma instrução probatória mais aprofundada no curso do processo principal. Logo, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência requerida, visto que os descontos questionados ocorrem há certo tempo, o que enfraquece a alegação de risco iminente.

Além disso, inexiste a possibilidade de prejuízo financeiro, já que, não caso de procedência do pedido inicial, os valores descontados serão devolvidos à Agravante.

Frise-se que não se pode perder de vista o princípio da segurança jurídica, que exige que medidas excepcionais sejam concedidas com parcimônia e apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade imediata da providência antecipatória.

Registro que a concessão de tutela de urgência sem a devida comprovação dos requisitos legais poderia comprometer a isonomia entre as partes e inviabilizar a prestação jurisdicional equilibrada.

Nessa esteira, em vista de os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil, não restaram comprovados de maneira satisfatória, na ação de base, tenho que não há amparo legal para o provimento do presente Agravo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/06/2023). (Negritei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
or Divina Lopes de Paula
, mantendo inalterado
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025